Tribunal: TJSP
Processo: 0018308-16.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL URBANO.
I. Caso em Exame
Conflito de competência suscitado pela 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, referente a recurso de apelação interposto por Gckon Participações Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, condenando a autora ao

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL URBANO.
I. Caso em Exame
Conflito de competência suscitado pela 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, referente a recurso de apelação interposto por Gckon Participações Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários. A controvérsia envolve esbulho possessório em imóvel de propriedade particular, sem participação de concessionária de energia no polo passivo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgamento do recurso, considerando que a causa de pedir está relacionada ao esbulho possessório praticado por particulares, sem envolvimento de bem público ou interesse direto de concessionária de energia.
III. Razões de Decidir
3. A competência jurisdicional é firmada pelos termos do pedido inicial, conforme artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
4. A discussão nos autos é de natureza possessória entre particulares, sem interesse público direto, justificando a competência da Seção de Direito Privado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Procedência do Conflito. Competência da 12a Câmara de Direito Privado para processar e julgar o recurso.
Tese de julgamento: 1. A competência recursal é definida pelos termos da pretensão inicial, mesmo que haja questões incidentais relacionadas a bem público. 2. Ações possessórias entre particulares devem ser julgadas pela Seção de Direito Privado.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, artigos 178 e 951.
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, artigo 202.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de Competência no 0038235-36.2023.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 13.12.2023.
TJSP, Conflito de Competência Cível no 0016418-47.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 15.6.2022.
TJSP, Conflito de Competência Cível no 0010695-47.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 11.5.2022.